Tribunal: STJ
Processo: 5004348-54.2023.8.13.0479
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836397 - MG(2024/0483377-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LARISSA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO VANZELLA MISSIATTO - MG177259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO
COMO
PARÂMETRO
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE. PRECEDENTE REPETITIVO. SÚMULAS
E
5/STJ
PREQUESTIONAMENTO.
DISSÍDIO
7/STJ.
SÚMULA 211/STJ.
JURISPRUDENCIAL.
ÓBICES
SUMULARES
QUE
TAMBÉM
INCIDEM NA ALÍNEA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
C
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado nas alíneas
e
do
III,
a
c
art. 105,
da Constituição Federal, em ação revisional de contrato bancário
cumulada com repetição de indébito e dano moral, na qual se discutiu
a abusividade da taxa de juros remuneratórios e seus efeitos
correlatos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível superar os óbices das
Súmulas
e
para o exame da abusividade dos juros e da
5/STJ
7/STJ
utilização da taxa média do BACEN; (ii) a utilização da taxa média
como critério para aferição da abusividade viola os arts. 421 do
Código Civil e 927 do Código de Processo Civil; (iii) há dissídio
jurisprudencial apto, pela alínea
do
III, da Constituição
c
art. 105,
Federal, a ensejar o conhecimento do recurso especial.
3. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios se dá em caráter
excepcional, em relações de consumo, quando a abusividade esteja
cabalmente demonstrada, sendo a taxa média de mercado divulgada
pelo BACEN um parâmetro útil de controle, sem caráter de teto
Documento eletrônico VDA54071155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7cf0de-0cfc-4ab9-a8d7-adc7ae8d25bf

automático.
4. A conclusão do Colegiado estadual pela manifesta discrepância
entre a taxa contratada e a taxa média, com rejeição da justificativa de
risco inerente da operação, foi firmada à luz das peculiaridades do
caso concreto e demanda reexame de cláusulas e do conjunto
probatório, o que atrai os óbices das Súmulas
e
e impede
5/STJ
7/STJ
o conhecimento do recurso especial; o prequestionamento específico
dos dispositivos federais apontados não se configurou, aplicando-se a
a alegada divergência jurisprudencial fica
Súmula 211/STJ;
prejudicada e, de todo modo, também não supera os mesmos óbices
sumulares, que incidem igualmente na alínea .
c
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:44
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 5b7cf0de-0cfc-4ab9-a8d7-adc7ae8d25bf

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2836397 - MG (2024/0483377-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LARISSA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO VANZELLA MISSIATTO - MG177259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE
MERCADO COMO PARÂMETRO DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE.
PRECEDENTE
REPETITIVO.
SÚMULAS
5/STJ
E
7/STJ.
PREQUESTIONAMENTO.

DISSÍDIO

SÚMULA
211/STJ.
JURISPRUDENCIAL. ÓBICES SUMULARES QUE TAMBÉM INCIDEM
NA ALÍNEA
. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
C
CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu
recurso especial manejado nas alíneas
e
do
III, da
a
c
art. 105,
Constituição Federal, em ação revisional de contrato bancário cumulada
com repetição de indébito e dano moral, na qual se discutiu a
abusividade da taxa de juros remuneratórios e seus efeitos correlatos.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é possível superar os óbices das
Súmulas 5/STJ e 7/STJ para o exame da abusividade dos juros e da
utilização da taxa média do BACEN; (ii) a utilização da taxa média como
critério para aferição da abusividade viola os arts. 421 do Código Civil e
927 do Código de Processo Civil; (iii) há dissídio jurisprudencial apto,
pela alínea
do
III, da Constituição Federal, a ensejar o
c
art. 105,
conhecimento do recurso especial.
3. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios se dá em caráter
excepcional, em relações de consumo, quando a abusividade esteja
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

cabalmente demonstrada, sendo a taxa média de mercado divulgada
pelo BACEN um parâmetro útil de controle, sem caráter de teto
automático.
4. A conclusão do Colegiado estadual pela manifesta discrepância entre
a taxa contratada e a taxa média, com rejeição da justificativa de risco
inerente da operação, foi firmada à luz das peculiaridades do caso
concreto e demanda reexame de cláusulas e do conjunto probatório, o
que atrai os óbices das Súmulas 5/STJ e 7/STJ e impede o
conhecimento do recurso especial; o prequestionamento específico dos
dispositivos federais apontados não se configurou, aplicando-se a
a alegada divergência jurisprudencial fica prejudicada
Súmula 211/STJ;
e, de todo modo, também não supera os mesmos óbices sumulares,
que incidem igualmente na alínea .
c
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CREFISA S.A.
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (CREFISA) contra decisão que não
admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
alíneas
e
,
art. 105, inciso III,
a
c
da Constituição Federal contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais, assim ementado:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL,
CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1) Constatando-se que a primeira
apelante se insurgiu contra os fundamentos da sentença, não há que se
falar violação ao princípio da dialeticidade. 2) Está apta a inicial que
contém todos os requisitos necessários à correta propositura da ação,
com pedido e causa de pedir, narração lógica dos fatos e possibilidade
jurídica. 3) Não há que se falar inépcia da inicial se há indicação das
cláusulas
consideradas
abusivas,
sendo
elas
pontualmente
demonstradas. 4) Não ocorre cerceamento de defesa se a prova
pretendida mostra-se despicienda para a solução da demanda. 5) Se os
fundamentos da sentença foram suficientes para expor as razões de
convencimento do Magistrado e para dirimir a lide, a preliminar de
nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, deve ser
rejeitada. 6) A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em
contratos bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado (precedentes do STJ). 7)
Comprovada a abusividade dos juros remuneratórios, deve ser mantida a
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

respectiva limitação à taxa média do mercado. 8) A cobrança do débito
baseada em cláusula contratual que só foi declarada abusiva em juízo
não configura dano moral. REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR
(e-STJ, fls. 558/559)
PROVIMENTO AOS RECURSOS.

OS embargos de declaração de CREFISA foram rejeitados (e-STJ, fls. 584-
593).
Nas razões do agravo, CREFISA apontou (1) existência de divergência
jurisprudencial quanto ao uso da taxa média de mercado do BACEN como critério
exclusivo de aferição de abusividade dos juros, com referência ao
e
REsp 1.061.530/RS
ao
defendendo que a taxa média é mero parâmetro e que a análise
REsp 1.821.182/RS,
deve considerar peculiaridades do caso concreto (e-STJ, fls. 626/629); (2)
inaplicabilidade das Súmulas 5 e 7/STJ, por se tratar de valoração jurídica de fatos
incontroversos e premissas já delineadas no acórdão recorrido, sem necessidade de
reexame de provas ou cláusulas contratuais (e-STJ, fls. 630/631); (3) necessidade de
admissão do recurso especial pelas alíneas
e
do
da CF, com
a
c
art. 105, inciso III,
reforma do acórdão para reconhecer a legitimidade das taxas de juros praticadas,
afastando a limitação automática à média do mercado (e-STJ, fls. 626-631).
Houve apresentação de contraminuta por LARISSA MEDEIROS DA SILVA
(LARISSA), defendendo o não acolhimento do agravo por repetir pontos já decididos e
por afronta à dialeticidade recursal, com pedido de condenação em custas e honorários
por equidade (e-STJ, fl. 635).
É o relatório.

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Trata-se de recurso especial interposto por CREFISA contra LARISSA, com
fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
da Constituição Federal, contra o
a
c
art. 105
acórdão da 11a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que
rejeitou preliminares e negou provimento às apelações, mantendo a limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado e a repetição do indébito de forma simples (e-
STJ, fls. 558/574).
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

Nas razões de seu apelo nobre, CREFISA apontou
a violação dos arts. 421
(1)
do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, por ter o acórdão recorrido utilizado
como critério exclusivo a taxa média do BACEN para limitar juros, sem considerar as
peculiaridades da contratação, o risco de crédito e o
, em desconformidade com o
spread
e o
(e-STJ, fls. 602-604);
a não incidência da
REsp 1.061.530/RS
REsp 1.821.182/RS
(2)
por se tratar de matéria de direito e de nova valoração jurídica de fatos
Súmula 7/STJ,
incontroversos, sem revolvimento do acervo probatório, citando precedente da segunda
turma (e-STJ, fls. 598/599);
que o prequestionamento está configurado, inclusive por
(3)
embargos declaratórios, e que embargos com propósito de prequestionamento não têm
caráter protelatório, citando as Súmulas 98/STJ, 211/STJ e 282/STF, defendendo o
prequestionamento implícito das matérias federais (e-STJ, fls. 596/597);
dissídio
(4)
jurisprudencial demonstrado por acórdãos paradigmas que assentam a taxa média como
referência, não como teto, com necessidade de aferição caso a caso e tolerância em
relação à média, apontando julgados em
AgInt no AREsp
AREsp 2.484.641/RS,
2.230.053 e AgInt no AREsp 2.212.187 (e-STJ, fls. 603/604).
Houve apresentação de contrarrazões por LARISSA, sustentando a
inadmissão do recurso especial por ausência de requisitos, invocando a sistemática da
repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, e, subsidiariamente, o não provimento
do recurso, com arbitramento de honorários sucumbenciais (e-STJ, fls. 615/617).
Na origem, o caso cuida de ação de indenização por dano material e moral
cumulada com obrigação de fazer e revisão de taxa remuneratória, proposta por
consumidora que contratou empréstimo consignado com valor disponibilizado de 351,90
reais (trezentos e cinquenta e um reais e noventa centavos), previsto para quitação em
seis parcelas de 100,00 (cem reais), com término em 24/2/2023.
LARISSA alegou descontos posteriores à data final, em montantes superiores
ao avençado, pleiteou repetição do indébito em dobro e apontou a taxa de juros
remuneratórios pactuada de 23% ao mês como abusiva, por superar o teto divulgado
pelo BACEN à época de 8,59% ao mês, requerendo devolução do excesso e indenização
por dano moral (e-STJ, fls. 1-4).
O Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar abusiva a taxa de juros remuneratórios, reduzi-la de 23% ao mês e 1,099,12%
ao ano para 8,59% ao mês, e determinar a restituição simples do
pago em
quantum
excesso, a ser apurado em liquidação, com atualização e juros; reconheceu
sucumbência recíproca e suspendeu exigibilidade para a autora em razão da gratuidade
(e-STJ, fls. 560/561).
Em apelações, o Tribunal rejeitou preliminares de dialeticidade, inépcia,
cerceamento de defesa e nulidade por falta de fundamentação; no mérito, manteve a
limitação dos juros por abusividade frente à taxa média de mercado de 5,10% ao mês e
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

81,58% ao ano, afastou danos morais e a repetição em dobro por ausência de má-fé e
reconheceu a necessidade de manutenção dos descontos até abril de 2023 em razão de
insuficiência de saldo em meses anteriores (e-STJ, fls. 568/571).
Os embargos de declaração da instituição financeira foram rejeitados (e-STJ,
fls. 584/593). O recurso especial da instituição financeira busca a reforma do acórdão por
violação de normas federais e dissídio, afirmando que a taxa média não pode ser critério
exclusivo e que a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades da
contratação e tolerância em relação ao parâmetro de mercado (e-STJ, fls. 602-604).
Tratou-se, portanto, de ação revisional de contrato bancário cumulada com
repetição de indébito e dano moral em que se discute a abusividade da taxa de juros
remuneratórios e os efeitos correlatos na restituição de valores e na responsabilização
civil.
O objetivo recursal é decidir se (i) a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, fundada na incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, deve ser superada para permitir
o exame do apelo; (ii) a utilização da taxa média do BACEN como parâmetro exclusivo
para limitação de juros violou os arts. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo
Civil; (iii) há dissídio jurisprudencial suficiente, pela alínea
do
da
c
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, a justificar a reforma do acórdão recorrido.

(1) (2) Violação dos arts. 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo
Civil e não incidência da Súmula 7/STJ

CREFISA sustenta violação dos arts. 421 do Código Civil e 927 do Código de
Processo Civil. Afirmou que o acórdão recorrido teria utilizado como critério exclusivo a
taxa média do BACEN para limitar os juros, sem considerar peculiaridades da
contratação, o risco de crédito e o
da operação, em desconformidade com a
spread
orientação firmada no Recurso Especial no 1.061.530/RS e no Recurso Especial no
1.821.182/RS (e-STJ, fls. 602-604).
Em síntese, sustentou que a liberdade contratual e a boa-fé objetiva (matérias
invocadas sob o
do CC) exigem análise concreta dos elementos econômicos da
art. 421
relação; e que, sob o
do CPC, caberia ao Tribunal observar a jurisprudência do
art. 927
Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto ao uso da taxa média como referência, e não
como teto, impondo aferição da abusividade caso a caso.
A leitura do acórdão recorrido mostra que a Câmara estadual validou a
limitação com base em discrepância entre a taxa contratada (23% ao mês e 1,099,12%
ao ano) e a taxa média de mercado (5,10% ao mês e 81,58% ao ano), invocando
precedentes do STJ que autorizam o uso da taxa média como parâmetro para aferição
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

de abusividade quando constatada discrepância exorbitante, inclusive citando o
entendimento de que a limitação da taxa de juros remuneratórios só se justifica nos
(AgInt no
casos em que aferida a exorbitância da taxa em relação a média de mercado
rel. Min. Moura Ribeiro, DJe
e-STJ, fls. 570-590;
AREsp 1.643.166/SP,
27/11/2020,
AgInt no
rel. Min. Lázaro Guimarães, DJe
e-STJ, fls. 571-
AREsp 657.807/RS,
29/6/2018,
591).
Em contrapartida, CREFISA, nas razões do especial, enfatizou o precedente
repetitivo
cuja ementa parcial transcrita no acórdão estadual
REsp 1.061.530/RS,
estabelece: É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade [...]
fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concret
o (Segunda Seção,
rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
e-
REsp no 1.061.530/RS,
3/10/2009,
STJ, fls. 568-589). Com isso, buscou evidenciar que o acórdão teria convertido o
parâmetro em teto, sem valorar, de modo explícito, fatores como custo de captação,
prazo, garantias e risco, todos apontados no
(e-STJ, fls. 603/604).
REsp 1.821.182/RS
A questão central do recurso é definir o papel da taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central (BACEN), na aferição da abusividade dos juros
remuneratórios e se a sua utilização como critério preponderante viola a liberdade
contratual e a jurisprudência consolidada do STJ.
A jurisprudência do STJ é consolidada no sentido de que a revisão judicial das
taxas de juros remuneratórios é uma medida excepcional. A liberdade de contratar das
instituições financeiras, que não se submetem à Lei de Usura (
, é a
Súmula 596/STF)
regra.
A intervenção judicial só é admitida quando, em uma relação de consumo, a
abusividade da taxa for cabalmente demonstrada, colocando o consumidor em
desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC).
Nesse contexto, a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, funciona
como um importante referencial, mas não como um limite ou teto absoluto. O simples fato
de a taxa contratada ser superior à média não configura, por si só, abusividade. A média,
por definição, incorpora as diversas taxas praticadas, refletindo operações com diferentes
níveis de risco.
O entendimento dominante, firmado no
e reiterado em
REsp 1.061.530/RS
inúmeros julgados posteriores, é que a análise da abusividade deve ser feita caso a
caso, considerando as peculiaridades da operação de crédito.
Os fatores que devem ser ponderados pelo julgador incluem: custo de
captação de recursos pela instituição financeira; perfil de risco de crédito do tomador
(inadimplência, garantias, etc.); prazo e valor do financiamento;
da operação
spread
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

(diferença entre o custo de captação e o juro cobrado); e relacionamento prévio entre
cliente e banco.
Portanto, decisão que limita os juros apenas com base na comparação com a
taxa média, sem uma análise aprofundada desses outros elementos, contraria a
orientação do STJ, já que a mera discrepância numérica, ainda que elevada, é
insuficiente para justificar a intervenção.
A jurisprudência do STJ reconhece que operações de maior risco justificam a
cobrança de juros mais elevados. A análise da abusividade, nesses casos, deve ser
ainda mais criteriosa, ponderando se a taxa praticada, embora superior à média, é
compatível com o risco assumido pela financeira. A abusividade só se configuraria se a
taxa fosse exorbitante e desproporcional mesmo para aquele nicho de mercado
específico.
Ocorre que, no caso concreto, o Colegiado estadual, seguindo a orientação
desta Corte, expressamente afirmou que a limitação judicial de juros depende da
demonstração cabal de abusividade em relação à taxa média de mercado, citando a
orientação do
no sentido de revisão em situações excepcionais e
REsp 1.061.530/RS
com base nas peculiaridades do caso concreto. Nesse ponto, consignou que a taxa
média é parâmetro e que a abusividade pode ser reconhecida quando houver
discrepância exorbitante, e que esta situação se verificou na espécie, ao comparar 23%
ao mês e 1,099,12% ao ano com 5,10% ao mês e 81,58% ao ano (e-STJ, fls. 568-571 e
589-591).
O acórdão ainda rechaçou o argumento de maior risco da carteira da
CREFISA como justificativa para juros em patamar exorbitante, por ser inerente à
atividade e não legitimar vantagem exagerada, mantendo a diretriz de que o parâmetro
BACEN é referência e que a abusividade foi aferida no caso concreto por discrepância
excessiva, em consonância com precedentes do STJ.
Nesse contexto, não se configurou violação do
do Código Civil, pois a
art. 421
liberdade contratual foi ponderada com a boa-fé e o controle de cláusulas abusivas;
tampouco do
do Código de Processo Civil, porque o acórdão observou a
art. 927
jurisprudência do STJ ao utilizar a taxa média como parâmetro, e não como teto,
reconhecendo a abusividade diante de discrepância excepcional no caso concreto (e-
STJ, fls. 568-571 e 589-591).
Como o Tribunal estadual reconheceu a abusividade dos juros mediante
análise concreta da contratação, reverter essa conclusão exigiria reanalisar fatos e
provas, além de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, à
luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Nesse sentido, confira-se:
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL.
CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
CONSIGNADO . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
O
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO . SÚMULA N. 284 DO STF. TAXA
DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE .
REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. 1 . A deficiência na fundamentação do recurso especial no
tocante à alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do
atrai
CPC/2015
a incidência da
. 2.
Súmula n. 284/STF
A jurisprudência do STJ firmou
o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para
o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva
cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não
significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não
pode ser considerada o limite, justamente porque é média;
incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em
operações de diferentes níveis de risco. 3 . O caráter abusivo da
taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com
as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em
consideração circunstâncias como o custo da captação dos
recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco
de crédito do tomador e o spread da operação. 4. Hipótese em que a
Corte de origem manteve a limitação da taxa de juros
remuneratórios porque foi fixada em valor que excede
substancialmente o parâmetro da taxa média de mercado. 5 . Nesse
contexto, rever a conclusão da Corte local, a qual manteve a
limitação da taxa de juros remuneratórios contratada, em razão da
manifesta abusividade da taxa pactuada no contrato de empréstimo
pessoal consignado, diante da diferença significativa entre a taxa
fixada no contrato e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco
Central do Brasil, demandaria o reexame contratual e fático dos
6.
autos, situação vedada pelos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 2417472 RS 2023/0242209-2, Relator.: Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento:
T4 -
08/04/2024,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO BANCÁRIO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO
À TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN . SÚMULA 7/STJ.
INVIABILIDADE
DE
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.

POSSIBILIDADE
DE
RESTITUIÇÃO
SÚMULA
83/STJ.
/COMPENSAÇÃO DE VALORES .
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO. 1. Analisando o acervo fático-probatório e os termos
do contrato objeto de revisão, a segunda instância entendeu que as
taxas de juros remuneratórios seriam abusivas, logo seria caso de
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

limitação em respeito ao regramento protetivo do CDC . Nesse
cenário, o aresto concluiu que a limitação desses juros à taxa média
apurada pelo Bacen para o momento da contratação afastaria o
montante excessivo.Aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ, que incidem
sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 2. Consoante
orientação deste Tribunal Superior, "é admitida a revisão das taxas
de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art . 51, § 1o, do
CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada
sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado,
divulgada pelo Banco Central do Brasil" (AgInt no AREsp n. 2.236 .
067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
. 3. Constatada a abusividade de
27/3/2023,
29/3/2023)
encargos durante o período de normalidade contratual, como se
verificou, a descaracterização da mora estipulada pela segunda
instância respeitou a jurisprudência desta Corte Superior -
4 . O Tribunal de origem entendeu pela viabilidade
Súmula 83/STJ.
de restituição de indébito ou compensação de valores, tendo em
vista a ocorrência de abusividade contratual e pagamento a maior,
em decorrência da limitação dos juros. Óbices das Súmulas 5 e 7
/STJ. 5. O confronto entre o acórdão estadual e o teor do recurso
especial evidencia que a insurgente reivindica, com suas teses
recursais, a reanálise de fatos, provas ou do conteúdo da avença, e
não sua mera qualificação jurídica . Portanto, não há mesmo espaço
6. Agravo interno desprovido.
para a concessão do pleito recursal.
(AgInt no REsp 2.081.141/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE,
Julgamento:

TERCEIRA
TURMA,
DJe

23/10/2023,
26/10/2023)

Nessa circunstânica, os óbices das súmulas mencionadas impedem o
conhecimento do recurso especial nesse ponto.

(3) Do prequestionamento

Sobre o prequestionamento, CREFISA asseverou que a matéria federal foi
debatida no acórdão e em embargos de declaração, e que embargos opostos com
propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, citando as Súmulas 98
/STJ, 211/STJ e 282/STF (e-STJ, fls. 596/597). Transcreveu: "Embargos de declaração
manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório" (
e-STJ, fl. 597); "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
Súmula 98/STJ,
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (
e-STJ, fl. 597); e "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
Súmula 211/STJ,
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada" (
e-STJ, fl.
Súmula 282/STF,
597). Com base nisso, sustentou o prequestionamento implícito das teses relativas aos
arts. 421 do CC e 927 do CPC e à jurisprudência do STJ sobre a função da taxa média
do BACEN, sob o argumento de que o acórdão embargado enfrentou os temas de juros
remuneratórios e seus parâmetros de controle, ainda que sem menção textual aos
dispositivos (e-STJ, fls. 596/597; 584/593).
A análise dos autos evidencia que as matérias federais invocadas por
CREFISA não foram efetivamente apreciadas pelo Tribunal local, a despeito da oposição
de embargos de declaração.
O órgão julgador limitou-se a afastar a existência de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, registrando que as questões pertinentes haviam sido
enfrentadas nos limites necessários à solução da controvérsia, circunstância que impede
a utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do julgado (e-STJ, fls. 584
/593).
Nessa moldura, a ausência de debate específico sobre os dispositivos federais
indicados obsta o conhecimento do recurso especial, por força da
visto
Súmula 211/STJ,
que a mera oposição de embargos sem a identificação de vício apto a justificar
integração não supre o requisito do prequestionamento exigido para a abertura da via
especial (e-STJ, fls. 584/593 e 622/623).

(4) Dissídio jurisprudencial

Por fim, quanto ao dissídio jurisprudencial, CREFISA afirmou ter demonstrado
divergência por meio de acórdãos paradigmas que assentam a taxa média como
referência e não como teto, exigindo aferição caso a caso com tolerância ao patamar
médio. Nas razões, apontou julgados, entre outros, o
o AgInt no
AREsp 2.484.641/RS,
AREsp 2.230.053 e o AgInt no AREsp 2.212.187, além de sínteses decisórias reforçando
que "para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a
taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a
partir daquele patamar [...] cabalmente demonstrada em cada caso" (e-STJ, fls. 603/604).
A estratégia recursal foi, pois, evidenciar que, no acórdão recorrido, a discrepância com a
média foi tratada de modo absoluto, ao passo que, nos paradigmas citados, a Corte
Superior admite a taxa média como baliza inicial, exigindo demonstração concreta de
vantagem exagerada em cada contratação e ponderando elementos como custo de
captação, perfil de risco e condições da operação (e-STJ, fls. 602/604).
Todavia, a insurgência mostra-se prejudicada, pois a controvérsia de fundo –
distinção entre taxa média como parâmetro ou teto – já se encontra integralmente
Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

obstada pela incidência das Súmulas 5 e 7/STJ, que inviabilizam o exame das teses
jurídicas dependentes do reexame da moldura fática delineada no acórdão recorrido.
Reconhecida a impossibilidade de superar esses óbices no âmbito da alínea
,
a
fica esvaziado o objeto da divergência pretendida, uma vez que o cotejo analítico só teria
utilidade se fosse possível alcançar o mérito da controvérsia.
De todo modo, ainda que superado esse aspecto, o recurso interposto pela
alínea
tampouco comportaria conhecimento, pois os mesmos óbices sumulares incidem
c
igualmente sobre a demonstração da divergência, já que a similitude fática estrita entre o
acórdão recorrido e os paradigmas exigiria reexame probatório vedado em recurso
especial.
Assim, a inviabilidade do apelo, tanto pela alínea
quanto pela alínea
do
a
c
da Constituição Federal, impõe-se de forma autônoma e convergente,
art. 105, inciso III,
diante da barreira intransponível representada pelas Súmulas 5 e 7/STJ.

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
NÃO CONHECER
especial.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de LARISSA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA53782682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:06
Código de Controle do Documento: c360344f-d17c-441c-b8ee-00becd93d188

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.836.397 / MG
Número Registro: 2024/0483377-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000232174045006 50043485420238130479
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO : LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
AGRAVADO
: LARISSA MEDEIROS DA SILVA
ADVOGADO : RICARDO VANZELLA MISSIATTO - MG177259
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:33
Código de Controle do Documento: a562a75d-862f-4ee8-ae60-8ebb7c038181

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:33
Código de Controle do Documento: a562a75d-862f-4ee8-ae60-8ebb7c038181